Tribunal: TRF3
Processo: 5009828-46.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
75/608)

5009828-46.2024.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009828-46.2024.4.03.6119

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: GUSTAVO SALES SANCHES

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SALES SANCHES - SP460784-A

APELADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MIYOSHI IIZUKA - DF66788-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR) E CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE POR NORMA SUPERVENIENTE. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que os certificados (CR e CRAF) foram emitidos sob a égide de legislação anterior que previa validade de 10 anos, e que a superveniência do Decreto no 11.615/2023 não pode atingir situações já consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Alega ainda inaplicabilidade da ADC 85 quanto à retroatividade normativa e defende a proteção da confiança legítima. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009828-46.2024.4.03.6119

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: GUSTAVO SALES SANCHES

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SALES SANCHES - SP460784-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MIYOSHI IIZUKA - DF66788-A

APELADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Gustavo Sales Sanches em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Em suas razões, o agravante sustenta que os certificados (CR e CRAF) foram emitidos sob a égide de legislação anterior que previa validade de 10 anos, e que a superveniência do Decreto no 11.615/2023 não pode atingir situações já consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Alega ainda inaplicabilidade da ADC 85 quanto à retroatividade normativa e defende a proteção da confiança legítima.

Requer a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado, com o provimento da apelação para assegurar a manutenção do prazo original dos certificados, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da irretroatividade das novas normas administrativas.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Cinge-se a controvérsia a saber se o impetrante, titular de Certificado de Registro (CR) e Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), tem direito à manutenção do prazo de validade de 10 anos originalmente concedidos sob a égide do Decreto no 9.846/2019, tendo em vista a posterior edição do Decreto no 11.615/2023 e da Portaria COLOG no 166/2023, que reduziram o mencionado prazo de validade para 3 (três) anos.

De início, destaca-se que no julgamento da ADC no 85, em sessão realizada em 25/06/2025, o E. STF declarou a constitucionalidade dos Decretos no 11.366/2023 e 11.615/2023.

Com efeito, a matéria discutida nos autos encontra-se regulada pelo Decreto no 11.615/2023, que revogou o Decreto no 11.366/2023 e estabeleceu novas regras para a concessão e renovação dos certificados de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), inclusive no que se refere ao prazo de validade, o qual foi reduzido para três anos, consoante o disposto no inc. I, do art. 24.

Posteriormente, a regulamentação infralegal foi complementada pela Portaria COLOG no 166/2023, que estabeleceu, nos artigos 16 e 92, que o Certificado de Registro (CR) e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores excepcionais passaram a ter validade de três anos, com cláusula de transição aplicável para os registros e certificados concedidos ou revalidados antes da vigência do referido Decreto no 11.615/2023, aplicando-se o novo prazo a partir da publicação do referido decreto.

Cumpre ressaltar que a autorização para o uso de arma de fogo configura ato administrativo discricionário e precário, editado no exercício do poder de polícia da Administração Pública, podendo ser revogado por razões de conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula no 473 do E. STF:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.".

Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido a manutenção das condições originais referentes à expedição dos Certificados de Registro (CR) e dos Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF), notadamente quanto ao prazo de validade de dez anos.

Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Terceira Turma:

"ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. PRAZO DE VALIDADE. DECRETO No 11.615/2023. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A questão tratada nestes autos é regida pela Portaria no 166 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 22/12/2023, criada para regularizar o Decreto no 11.615/2023.

2 - A autorização para a utilização de arma de fogo é ato administrativo discricionário e precário, o qual pode ser revogado pela Administração a qualquer tempo, não se caracterizando a expedição de Certificado de Registro de Arma de Fogo ato jurídico perfeito, incapaz de ser atingido por regras normativas superiores.

3 - O E. STF, ao tratar dos atos da Administração Pública, editou a Súmula no 473, cujo enunciado é o seguinte: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

4 - Neste caso, em que pese o certificado ter sido expedido anteriormente à vigência do Decreto no 11.615/2023 e ter a validade estabelecida para 10 anos, justamente por se tratar de ato administrativo do Comando do Exército Brasileiro, o prazo de validade do documento pode ser alterado e adequado ao interesse público.

5. Apelação do impetrante improvida.".

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001648-53.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/07/2025, DJEN DATA: 17/07/2025)

No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado, tampouco se configura lesão a direito líquido e certo do impetrante. Ao contrário, trata-se de adequação normativa legítima, voltada à proteção do interesse público e à atualização do regramento administrativo relacionado ao controle de produtos sujeitos à fiscalização militar.

Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença, também pelos respectivos e apropriados fundamentos.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso de apelação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR) E CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE POR NORMA SUPERVENIENTE. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega que os certificados (CR e CRAF) foram emitidos sob a égide de legislação anterior que previa validade de 10 anos, e que a superveniência do Decreto no 11.615/2023 não pode atingir situações já consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Alega ainda inaplicabilidade da ADC 85 quanto à retroatividade normativa e defende a proteção da confiança legítima. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão